Tribunal: TJES
Processo: 5043625-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043625-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AURENI MARIA DA MOTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL E DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FRAUDE EM CONTRATAÇÃO (SÚMULA 479 DO STJ). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O REPASSE DO MONTANTE MUTUADO EM PROVEITO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Narra a parte autora, em síntese, que é pessoa idosa e beneficiária de Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Relata que procurou a instituição requerida buscando um refinanciamento de contratos consignados para reduzir seus descontos mensais. O agente bancário, contudo, formalizou um "Empréstimo Pessoal", cujos débitos foram direcionados diretamente para sua conta corrente na Caixa Econômica Federal (conta 000.768.474.725-9), em parcelas mensais de R$ 445,48 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$ 479,83 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Assevera que a prática consumiu a maior parte de seus proventos, restando-lhe apenas R$ 552,02 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) mensais para subsistência.

Por fim, requer que seja concedida tutela de urgência para a suspensão dos descontos, seja declarada a nulidade do contrato com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Irresignada a instituição financeira interpôs recurso inominado pugnando, em síntese, a reforma da sentença em virtude da ausência de qualquer irregularidade no negócio jurídico pactuado, bem como, impossibilidade de repetição de indébito, a ausência de dano moral, e eventual redução do quantum arbitrado.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A matéria controvertida cinge-se à regularidade e à validade das cobranças efetuadas na fonte de rendimentos da parte autora, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal (ID 87927930), cuja pactuação, autenticidade de assinatura e efetivo proveito econômico são veementemente negados pela consumidora.

A análise do caso concreto atrai a incidência das normas cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser interpretada sob a égide dos princípios basilares da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da inversão do ônus da prova.

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica legítima (fato negativo), opera-se de forma cogente a inversão do ônus probatório, competindo exclusivamente à instituição financeira recorrente demonstrar de forma cabal a regularidade do vínculo, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e, substancialmente, a efetiva disponibilização do crédito em favor da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso vertente, conquanto o banco recorrente insista na regularidade da operação de empréstimo pessoal, verifica-se que este não logrou êxito em colacionar aos autos comprovação idônea de que o montante financeiro mutuado tenha sido efetivamente revertido em proveito econômico da autora, mediante o repasse para conta de sua titularidade.

A ausência de documento comprobatório de transferência bancária válida (TED, DOC ou PIX) ou de liquidação em favor da consumidora macula de forma insanável a higidez do negócio jurídico, evidenciando grave falha na prestação do serviço bancário e caracterizando fortuito interno relativo à fraude em contratação, cuja responsabilidade é integralmente do fornecedor de serviços, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, sem a demonstração inequívoca de que a consumidora auferiu os benefícios do numerário contratado, as cobranças perpetradas pela instituição financeira revelam-se manifestamente ilícitas, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Em face da manifesta ausência de lastro para os descontos e da não configuração de engano justificável na conduta do banco, que procedeu a retenções desprovidas de comprovação de repasse do crédito, revela-se plenamente impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, em estrita consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

No que tange aos danos morais, o desconto contínuo e indevido em verba alimentar, decorrente de fraude ou falha severa operacional de instituição bancária, enseja abalo psicológico que exorbita o patamar de mero descumprimento contratual ou aborrecimento cotidiano. O dano moral, neste contexto, opera-se
in re ipsa
, porquanto a privação injusta de recursos destinados à subsistência do indivíduo mitiga sua dignidade e segurança financeira, gerando aflição e angústia.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem mostra-se ponderado e plenamente proporcional à extensão do dano, alinhando-se aos critérios pedagógico-punitivo e reparatório, bem como aos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Quarta Turma Recursal em casos análogos de falha em empréstimo pessoal, não merecendo minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)